Tribunal: TJBA
Processo: 8066316-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8066316-98.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANTONIO CESAR SOUSA ARAUJO e outros Advogado(s): EVERTON DOS SANTOS REIS, ROBINSON NONATO PINA CHASTINET APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MILITAR ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. TEMA 1321 DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos por ANTONIO CESAR SOUSA ARAUJO e pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão da Segunda Câmara Cível que afastou a prescrição e determinou a revisão dos proventos do militar com base no grau hierárquico superior, mantendo, contudo, a negativa de promoção funcional pretendida. O primeiro embargante aponta omissão e contradição quanto à ascensão ao posto de 1º Sargento PM com reflexos financeiros ao posto de 1º Tenente PM, requerendo efeitos modificativos. O segundo alega omissão por ausência de suspensão do processo em virtude da pendência do Tema 1321 do STJ, que trata da incidência da prescrição contra pessoa com deficiência intelectual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão quanto ao indeferimento da promoção funcional do militar e aos efeitos financeiros correspondentes; (ii) estabelecer se era obrigatória a suspensão do feito em razão da pendência de julgamento do Tema 1321 pelo Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Embargos de Declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo vedado seu uso para rediscussão de matéria já decidida ou revaloração do conjunto probatório. 4 - Não se identifica qualquer omissão ou contradição no acórdão quanto à negativa de promoção funcional e aos reflexos financeiros pretendidos pelo autor, sendo que o julgado anterior fundamentou adequadamente a ausência de comprovação dos requisitos para ascensão funcional. 5 - Os embargos opostos pelo Estado da Bahia igualmente não demonstram vício no julgado, uma vez que a decisão embargada enfrentou expressamente a temática da prescrição à luz do art. 198, I, do Código Civil e do art. 1º do Decreto 20.910/1932, assentando que a tese do Tema 1321 não exige sobrestamento automático sem determinação expressa. 6 - A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração com efeitos infringentes apenas se justificam para suprir vícios específicos da decisão, não se prestando à rediscussão da causa. 7 - Para fins de prequestionamento, foram explicitamente indicadas as normas invocadas pelos embargantes, nos termos dos arts. 1.022 e 1.025 do CPC, sem alteração do resultado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1 - Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria fática ou jurídica decidida, salvo quando evidenciado vício nos termos do art. 1.022 do CPC. 2 - A pendência de julgamento de tema repetitivo no STJ (Tema 1321) não impõe a suspensão automática do feito quando o colegiado já enfrentou e solucionou fundamentadamente a questão. 3 - A negativa de promoção funcional justifica-se pela ausência de comprovação dos requisitos legais, sendo incabível reexame de provas por meio de embargos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 198, I; Decreto 20.910/1932, art. 1º; Lei 13.146/2015. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 2045191/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 11.09.2024, DJe 13.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR os embargos de declaração opostos por ANTONIO CESAR SOUSA ARAUJO e pelo ESTADO DA BAHIA, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06